Tribunal: CARF
Processo: 15463.002231/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002231/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CRISTINA ANGELA MARIA REGATIERI DE ALMEIDA MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Cabível dedução parcial de
despesas médicas comprovadas através de documentação pertinente
apresentada em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
no sentido de afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002231/2010-68
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002231/2010-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependentes, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 06/12), emitida em nome
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2008, ano-calendário de
2007.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 07/10 foram glosados valores referentes à:
dedução indevida de Dependente (R$ 1.584,60), dedução indevida de Despesas Médicas
(R$ 35.663,89), dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 8.774,61) e
dedução indevida de Despesas com Instrução (R$ 1.650,00), por falta de comprovação
tendo em vista não atendimento a Intimação.
3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 9.252,03, multa de ofício de R$ 6.939,02, além de juros de mora de
R$ 1.991,96 (calculados até 31/05/2010).
4. A contribuinte foi cientificada em 31/05/2010 (fls.50) e apresentou impugnação
protocolizada em 12/08/2010 (fls.2/4), onde alega que por ocasião da intimação estava
fora do Brasil tendo recebido a notificação e apresentado impugnação dentro do prazo
legal. Informa que está apresentando os comprovantes referenciados na Notificação de
Lançamento: Intimação e Notificação de Lançamento; comprovantes de ausência do
País; Certidão de Nascimento do dependente Caio Marcelo Regatiere de Almeida
Mello; Certidão de Nascimento da avó paterna, sua dependente, Maria Theresa, sem
rendimentos; Curso de pós graduação em línguas Germânicas; Contribuição à
Previdência Privada e FAPI e despesas com profissionais da saúde.
4.1. Em 13/08/2010 a contribuinte foi intimada a apresentar documento de identificação,
comprovação da data da postagem da impugnação no correio e informar
especificamente qual a dedução que está impugnando e o valor impugnado,
apresentando todos os documentos originais.
4.2. A impugnante apresenta Impugnação de fls.56/57 onde repete basicamente suas
alegações contidas na impugnação protocolada em 12/08/2010 assim como especifica a
matéria e o montante que impugna:
a) Certidão de nascimento de dependente, menor, estudante, Caio Marcelo Regatierí de
Almeida Mello, nascido em 03/07/1989. (anexo 12), no valor de R$ 1.584,60
b) Certidão de nascimento da avó paterna Maria Theresa, viúva de Thomas Regatierí,
nascida em 11/02/1905, sem rendimentos. Faleceu em 21 de novembro de 2007. Como
minha dependente desde 2000, consegui fornecer-lhe um velhice mais digna e com
melhor atendimento médico que o Estado não forneceu, (anexo 13), no valor de R$
1.584,60
c) Educação do Curso de pós graduação em línguas Germânicas - Nota Fiscal n° 5404
de 31/08/2007, (anexo 14) no valor de R$ 1.650,00
d) Contribuição da Previdência Privada e FAPI - (anexo 15), no valor de R$ 8.771,61
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002231/2010-68

e) Despesas com profissionais da Saúde- (anexos 16 a 25) Referentes ao contribuinte,
ao filho menor e a avó no valor de R$ 35.663,89
4.3. Foi apresentado AR (fls.58) referente ao objeto SX747978276BR, com carimbo
datado de 22/06.
4.4. Na correspondência de fls.59 é informado pela impugnante que seu marido e
procurador compareceu à RFB onde foi solicitado que fosse enviado os documentos
anexos para análise, o que ocorreu em 26/08, conforme carimbos do correio, que
devolveu a correspondência, alegando remetente desconhecido.
4.5. Apresenta às fls.60 planilha contendo matéria e valores impugnados. Nesta planilha
está consignado que os valores referentes à Dra. Ângela Loretti devem ser excluídos
uma vez que os comprovantes não foram encontrados.
5. Tendo em vista o disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/10, as questões de fato
alegadas foram encaminhadas para a autoridade lançadora para análise. Às fls.71, consta
despacho informando que por se tratar de impugnação na qual o contribuinte questiona
preliminarmente a tempestividade, com base no artigo 28 do Decreto 70.235/72 o
processo foi encaminhado a esta delegacia de julgamento para as providências cabíveis.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
A dedução de dependentes é permitida quando preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, mantendo-se a
glosa sobre a parte não comprovada.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda os valores pagos a
título de Contribuição Previdenciária Privada que restarem devidamente comprovados
por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Considera-se instrução, para fins tributários, a formação proporcionada por instituição
de ensino regularmente autorizada pelo Poder Público, compreendendo a educação
básica - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - e educação superior,
nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2019 (e-fls. 94), o sujeito
passivo interpôs, em 17/10/2019 (e-fls. 97), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002231/2010-68

- justifica o dispêndio de R$ 2.400,00 com o dentista Francisco José da A. Mello,
onde é a própria beneficiária, com recibos complementados através dos anexos 07 a 09 do
recurso. (observe-se que foi informado em DAA pela interessada despesa menor com o
profissional, no valor de R$2.300,00, o qual foi lançado em Notificação – vide Acórdão DRJ e-
fls. 80.)
- as despesas médicas de sua dependente, no valor de R$5.700,00, junto à
profissional Selma Regina de Oliveira, Fisioterapeuta, são passíveis de dedução pois estão
comprovadas nos autos a relação de dependência desde exercícios anteriores, e há menção à
mesma na sua declaração exercício 2008; anexa sua certidão de nascimento;
- as despesas médicas com o Plano de Saúde oferecido pela empregadora Alcoa
Alumínio S/A, no valor de R$2.883,89, descontados em contracheque, não possui comprovante
discriminando os beneficiário pois a operadora não era obrigada normativamente a apresentar o
informativo com tal detalhamento; ressalta que os beneficiários são ela própria e seu filho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$10.883,89.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de recibos complementados pelo Dr.
Francisco José de A. Mello (e-fls.111/112).
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Diante do fato, apreciando os recibos complementados pelo Odontólogo Dr.
Francisco José de A. Mello (e-fls.111/112), verifica-se o cumprimento de todas as formalidades
legais cabíveis, devendo portanto ser afastada a glosa restante relativa às despesas médicas com
tal profissional, no valor de R$2.300,00. (repita-se que foi informado em DAA pela interessada
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002231/2010-68

despesa total menor que os recibos totais do profissional, restando a comprovar o valor de
R$2.300,00– vide Acórdão DRJ e-fls. 79/80.).
Quanto às despesas médicas no valor de R$5.700,00, junto à profissional Selma
Regina de Oliveira, Fisioterapeuta, por serviço prestado à Sra. Maria Theresa Gabassi
Regattieri, avó da contribuinte, não há como ter sua dedução aceita. Embora a interessada
referencie em seu recurso que sua avó foi apontada como dependente em sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA do ano calendário em comento, a mesma não consta no rol de dependentes
da referida declaração (e-fls. 46). Não é possível a dedução de despesas médicas com não
dependentes e, dessa forma, mantém-se a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$5.700,00.
As normas não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas
as formalidades legais. A apresentação de comprovantes de pagamento têm potencialidade
probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com
o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do
serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório,
uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados com planos de saúde com valores discriminados por beneficiário,
conforme Termo de Intimação Fiscal 2008/768414375573481 (e-fls. 13). Dessa forma, não
tendo sida atendida a intimação a contento, há que ser mantida a glosa relativa a dedução
indevida de despesas médicas com o Plano de Saúde no valor de R$2.883,89.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com
afastamento apenas da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$2.300,00, realizadas frente ao profissional Odontólogo Dr. Francisco José de A. Mello.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002231/2010-68

Fl. 126
DF CARF MF
Original